Tribunal: TJES
Processo: 5006785-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006785-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: EPIFANIO DAVI DE SOUZA SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo a exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade passiva e fixando honorários sucumbenciais em R$2.000,00, arbitrados por equidade. O Embargante sustenta contradição e omissões relativas à presunção de legitimidade da CDA, à impossibilidade de discussão da dissolução societária em exceção de pré-executividade e à necessidade de quitação integral do passivo tributário para caracterizar dissolução regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto aos fundamentos utilizados para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio e a dissolução regular da sociedade; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a responsabilidade do sócio com base em prova documental pré-constituída (contrato social e certidão da Receita Federal), demonstrando ausência de poderes de administração e dissolução regular da sociedade.

A presunção de legitimidade da CDA não dispensa a comprovação de efetiva gerência ou atos de infração para autorizar o redirecionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 108).

Não há omissão ou contradição no julgado, pois o acórdão fundamentou, de forma suficiente, a exclusão do sócio e a fixação dos honorários sucumbenciais. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos, bastando expor os fundamentos que sustentam sua conclusão.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

A multa prevista no art. 1.026 do CPC não é aplicável, por não se caracterizar hipótese de litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição ou omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para justificar a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e a fixação de honorários sucumbenciais.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgamento.

A aplicação da multa do art. 1.026 do CPC exige a demonstração inequívoca de caráter protelatório, inexistente no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.02.2025, DJe 21.02.2025; STJ, Tema 108; STJ, Tema 961.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006785-88.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: EPIFANIO DAVI DE SOUZA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Vitória em face do Acórdão de ID 11226518, da lavra do E. Desembargador Fábio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Epifanio Davi de Souza Santos, excluindo-o do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade passiva. O agravante sustenta que o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA), presumindo-se sua responsabilidade, cabendo ao sócio o ônus de provar que não exerceu gerência ou administração à época dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se há elementos suficientes para manter o redirecionamento da execução fiscal ao sócio Epifanio Davi de Souza Santos, mesmo sem provas de que ele exercia poderes de administração ou gerência; (ii) se são devidos honorários sucumbenciais ao sócio excluído do polo passivo, e em que montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Ilegitimidade Passiva:
Ficou comprovado, por meio do contrato social anexado aos autos, que Epifanio Davi de Souza Santos não exercia poderes de administração ou gerência na empresa executada, sendo o único administrador o sócio Rafael Ramalho de Souza Santos. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 108) e deste Tribunal é clara no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige prova de que este exerceu poderes de gerência ou praticou atos de infração à lei, contrato social ou dissolução irregular, o que não restou demonstrado no caso concreto.

2.
Dissolução Regular da Sociedade:
A empresa executada foi extinta por liquidação voluntária, conforme certidão da Receita Federal, não havendo indícios de dissolução irregular que autorizem o redirecionamento da execução. O simples inadimplemento do crédito tributário ou a existência do nome do sócio na CDA não configuram motivos suficientes para a responsabilização.

3.
Honorários Sucumbenciais:
Quanto aos honorários, o princípio da causalidade orienta que o sócio excluído do polo passivo tem direito à fixação de honorários. No entanto, a fixação deve ser realizada por equidade, considerando a natureza da exceção de pré-executividade e o proveito econômico inestimável da causa, conforme o entendimento do STJ (Tema 961). Assim, a verba honorária deve ser fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), em observância ao critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), mantida a decisão quanto à exclusão do sócio do polo passivo da execução.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal em face de sócio exige a demonstração de que este exercia poderes de administração ou gerência, ou que tenha agido com infração à lei, contrato social ou em dissolução irregular da empresa.

2. A dissolução regular da pessoa jurídica não autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.

3. Honorários sucumbenciais fixados por equidade são devidos quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.”

Nas razões de ID 11944613, o Embargante aponta “
a contradição no julgado, pois, ao mesmo tempo em que admite a exceção de pré-executividade com base em prova documental, desconsidera o fato de que a análise da regularidade da dissolução societária exige elementos que não podem ser comprovados exclusivamente com a apresentação do contrato social, especialmente diante da presunção de legitimidade da CDA e da ausência de quitação integral dos débitos tributários da pessoa jurídica
”.

Da simples leitura do item “1.
Ilegitimidade Passiva
” da ementa supratranscrita, verifica-se a ausência de contradição, porquanto expressamente consignado
que a ilegitimidade passiva do sócio e a dissolução regular da empresa foram demonstradas por prova pré-constituída, como o contrato social que evidencia a ausência de poderes de gerência do agravado e a certidão da Receita Federal que indica a liquidação voluntária da sociedade, de modo que a tese do Embargante de que o contrato social não seria prova “inequívoca” ou que o “passivo tributário pendente” caracterizaria dissolução irregular, demandando dilação probatória, configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Sustenta o Município ainda a existência de omissões quanto à análise expressa dos argumentos relativos à impossibilidade da Exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva ou dissolução irregular (Súmula 393/STJ), à falta de enfrentamento da presunção de veracidade e legitimidade da CDA (art. 3º da Lei nº 6.830/80) e o ônus da prova do sócio, e a ausência de consideração da necessidade de quitação integral do passivo para dissolução regular (art. 135, III, do Código Tributário Nacional - CTN).

Também no ponto, a leitura da ementa se mostra elucidativa quanto à ausência de omissões em relação aos questionamentos da Fazenda Pública.

Assim, “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Deixo, contudo, de arbitrar a multa pleiteada nas contrarrazões por não vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.